Tribunal: STF
Processo: HC 212476
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Crimes de falsificação de documento particular, uso de documento falso, apropriação indébita e estelionato. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Saída temporária. Indeferimento. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vera Mattos de Lossio e Seiblitz em favor de Maurício Fernando Vallim de Lossio e Seiblitz, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 712.124/RJ (evento 14).



    No curso da execução penal do Paciente – 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de falsificação de documento particular, uso de documento falso, apropriação indébita e estelionato (arts. 298, 304, 168 e 171, todos do Código Penal), o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de saída temporária (evento 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS AUSENTES. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso, o que implica o seu não conhecimento, ressalvados casos excepcionais, onde seja possível a concessão da ordem, de ofício.



    II - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder os benefícios de saída temporária e de trabalho externo por entender que não se mostravam compatíveis com os objetivos da pena, não sendo possível a constatação de que o paciente atenderia os requisitos subjetivos para o benefício nesta via estreita.



    III - Ademais, a recusa restou devidamente fundamentada no histórico prisional do paciente, que possui cometimento de diversas faltas graves, que incluem evasão do sistema penal, bem como o cometimento de crime durante o gozo da prisão domiciliar.



    Habeas corpus não conhecido. ”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão indeferitória de saída temporária, porquanto genérica e lastreada no ingresso do Paciente no regime semiaberto, nas faltas cometidas e reabilitadas há mais de 10 anos, na gravidade abstrata dos delitos, bem como no remanescente de pena a cumprir. Aduz preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo autorizadores do benefício executório. Argumenta que “o ora paciente ostenta comportamento excelente atestado pelo Diretor da Unidade”. Sustenta que “as saídas temporárias na modalidade VPL e TEM se prestam exatamente à ressocialização do apenado”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do benefício de saída temporária.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na hipótese, o Tribunal local não conheceu do writ lá impetrado e manteve o indeferimento do benefício executório de saída temporária, à consideração de que:



    “De acordo com a documentação acostada, o paciente cumpre uma pena total de 9 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, em razão de condenações oriundas de três cartas de execução de sentença, em regime semiaberto desde 29/10/2021, e com previsão de alcance da pena até 16/10/2028.



    O juízo da execução, em 29/10/2021, concedeu ao paciente a progressão do regime fechado ao semiaberto, mas negou o pleito relativo aos benefícios de visita periódica ao lar e trabalho extramuros, sob os seguintes fundamentos:



    ‘...2) VPL e TEM.



    Inicialmente, vale destacar que o apenado foi condenado a uma pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, tendo cumprido até o momento 03 (três) anos e 8 (oito) dias, o que equivale à 30 % (trinta por cento) da pena.



    Ademais, a progressão ao regime semiaberto se deu em nesta data, embora tenha alcançado o prazo a partir de 06/10/2021, conforme cálculos do sistema.



    Registre-se que o prazo para alcance do livramento condicional será em 19/10/2023 e o término de pena em 16/10/2028, conforme cálculo do sistema.



    De acordo com a TFD, seq. 116.1, o apenado apresenta histórico de diversas evasões com retorno espontâneo, todavia em relação à evasão ocorrida em 02/06/2009 tem-se que o apenado permaneceu por mais de 01 ano foragido. Além disso praticou novo delito quando usufruía de prisão albergue domiciliar.



    Com efeito, a saída temporária (VPL e TEM) é modalidade de saída desvigiada que deve ser concedida ao apenado em regime semiaberto que demonstra bom comportamento e perfil carcerário compatível com o referido benefício, visto que exige relevante comprometimento com a execução da pena. Além disso, o referido benefício visa preparar o apenado para o retorno ao livre convívio social, de forma prudente e gradativa.



    Note-se que o apenado vai iniciar o cumprimento do regime semiaberto, sendo necessário aferir com a segurança necessária como será seu comportamento no regime mais brando, sendo certo que ainda permanecerá no regime atual por mais de 01 (um) ano, podendo usufruir das saídas em momento futuro se demonstrar plenamente o requisito subjetivo.



    Cabe destacar que a progressão do regime fechado para o semiaberto não implica automaticamente na concessão de outros benefícios, como a autorização de visita periódica à família e, o ingresso no regime penal semiaberto é apenas o pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão das autorizações de saída, em qualquer de suas modalidades permissão de saída ou saída temporária , mas não garante, necessariamente, o direito subjetivo à obtenção desse benefício, sendo este o entendimento do STF no julgamento do HC 102.773.



      Registre-se, ainda, que de acordo com o artigo 123, inciso III da Lei nº 7.210/84, a autorização de saídas temporárias exige a verificação da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    Por fim, deve ser ressaltado que o indeferimento do requerimento de saídas extramuros não representa a transformação do regime semiaberto em fechado, porquanto é da própria essência do semiaberto o menor rigor da Unidade Prisional em que o apenado se encontra encarcerado, em contraponto ao regime fechado em que os apenados, não raro, ficam confinados em suas celas, não tendo a possibilidade de transitarem nas áreas dentro do próprio Presídio. Assim, a própria progressão de regime, de per si, constitui um benefício ao apenado independentemente da concessão das saídas extramuros ora requeridas.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de saídas extramuros, certo de que a renovação do requerimento poderá ser apreciada posteriormente’.



    (...) 



    Registre-se, contudo, nesta limitada ótica de cognição sumária, que não se vislumbra ilegalidade na decisão proferida pela VEP, uma vez que se encontra motivada. Sem embargo de tal assertiva, a justiça de seus fundamentos, no eventual interesse do ora paciente, deve ser perquirida através da via apropriada.” (evento 4).



    O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder os benefícios de saída temporária e de trabalho externo por entender que não se mostravam compatíveis com os objetivos da pena, não sendo possível a constatação de que o paciente atenderia os requisitos subjetivos para o benefício nesta via estreita. Ademais, a recusa restou devidamente fundamentada no histórico prisional do paciente, que possui cometimento de diversas faltas graves, que incluem evasão do sistema penal, bem como o cometimento de crime durante o gozo da prisão domiciliar. (...). Com efeito, a decisão do eg. Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que a concessão de saídas temporárias e de trabalho externo exige o preenchimento dos requisitos legais. De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus.’



    Nesse contexto, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa ao pleito de saída temporária. Inobstante o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – cometimento de diversas faltas graves, que incluem evasão do sistema prisional e prática de crime durante o gozo da prisão domiciliar - que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente, revelando seu despreparo momentâneo para a reinserção social. 



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse prisma, destaco precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS.



    1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.093-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA AO LAR. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O juízo de primeiro grau, em contato direto como os fatos e conhecendo a situação concreta do Paciente, motivou adequadamente o indeferimento do pedido de saída temporária para visita ao lar, ao afirmar que a concessão do benefício poderia resultar em fuga.



    2. Na espécie vertente, a análise das alegações da Impetrante somente seria possível com o revolvimento das questões fático-probatórias presentes nos autos, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 105.259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.4.2011)



    “PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. SENTENCIADO NO REGIME SEMI-ABERTO. PLEITO DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. ARTIGOS 122 E 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DE ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva.



    2. Deveras, “como o benefício das visitas livres não constitui um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao magistrado, exigente de componentes subjetivos a serem aferidos pelo juiz, não deve ser concedido indiscriminadamente, possibilitando uma inusitada oportunidade de fuga livre para condenados com larga pena a cumprir, principalmente quando foi autor de crime ou crimes de maior gravidade.” (Julio Fabbrini Mirabete, in Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11ª edição).



    3. In casu, o paciente foi condenado a 40 (quarenta) anos e 5 (meses) de reclusão, sendo 17 (dezessete) anos por por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP), contra o jornalista Tim Lopes, sendo certo que cumprida 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que: a) o apenado foi beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 13/8/2008; b) o sentenciado somente completará o tempo mínimo para o livramento condicional em 6/5/2024; c) o indeferimento do benefício ocorreu em decisão devidamente fundamentada, por entender o juízo da execução a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, inexistindo abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a sanar, sendo certo que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ.



    4. A jurisprudência da Corte é no mesmo sentido: HC 105.259/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 12/04/2011; HC 104.242/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 8/02/2011.



    5. Ordem indeferida.  (HC 104.870/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.10.2011).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora